Tribunal: TJDFT
Processo: 0715240-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715240-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO BARBOSA LIMA OLIVEIRA AGRAVADO: SILVIO LUCIO DE OLIVEIRA JUNIOR DESPACHO Em consulta pelo PJE aos autos de origem (Processo no 0029989-91.2014.8.07.0001), a todos disponível, verifica-se que o agravante teve ciência da decisão agravada no dia 20/04/2021. Considerando o feriado nacional ocorrido em 21/04/2021, tem-se que o prazo recursal se encerrou no dia 12/05/2021, data do protocolo do recurso, conforme se infere do rodapé da petição. Portanto, o recurso é tempestivo. Não há pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões, no prazo legal, conforme dispõe o art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Brasília, D.F., 7 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator